Tribunal: STF
Processo: RHC 270626
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jordalia Cristina Amaral Hoffmann, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1055419/MG, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o Tribunal de Justiça cassou a decisão que havia concedido indulto à paciente com base no Decreto nº 11.302/2022. 
Neste recurso (e-doc.55), a parte alega a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a revogação do indulto decorreu de interpretação indevida do art. 12 do Decreto nº 11.302/2022, dispositivo dirigido apenas ao juízo de conhecimento, e não ao juízo da execução.
Aduz que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 prevê a concessão do indulto aos condenados por crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, sem vedação expressa à reincidência para análise pelo juízo da execução, estando a paciente enquadrada nessas condições. 
Argumenta que o Poder Judiciário deve limitar-se à verificação objetiva dos requisitos fixados no decreto presidencial, sendo vedada a criação de impedimentos não previstos e a interpretação extensiva de restrições, por se tratar de competência privativa do Presidente da República, razão pela qual o acórdão incorreu em ilegalidade ao negar o benefício. 
Defende que, para além da inadequação do fundamento utilizado, a aplicação do art. 12 pelo juízo da execução esvazia a própria disciplina do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, cuja lógica pressupõe exame executório das penas unificadas e do cumprimento de eventuais crimes impeditivos, o que reforça a competência do juízo da execução para reconhecer o direito ao indulto quando preenchidos os requisitos objetivos. 
Requer, ao final, o restabelecimento do indulto concedido em primeiro grau.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, com base na interpretação sistemática do Decreto n. 11.302/2022, a reincidência reconhecida pelas instâncias ordinárias constitui óbice à concessão do indulto. 3. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 47)

No STJ, o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo admitida por esta Corte.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 
A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão monocrática, que destaco: "Segundo entendimento firmado nesta Corte, o art. 12 do Decreto n. 11.302/2022 veda a concessão de indulto a apenado reincidente" (fl. 211)”. (e-doc. 47, p. 2-3, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Além disso, observo que as instâncias antecedentes consignaram que o paciente não preenche requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, o que comunga com o entendimento desta Corte de que a reincidência obsta a concessão do indulto. 
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.302/2022. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 235.614 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22/2/2024).

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de aplicação de indulto. Ausência de preenchimento dos requisitos objetivos. Reincidência não mencionada na fase de conhecimento. O tribunal de origem registrou a multiplicidade de condenações para o reconhecimento da reincidência na fase de execução. Agravo improvido.” (HC nº 259.086-AgR/Sp, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025)

Ainda, no mesmo sentido: RHC 259772/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 14.08.2025; RHC 257693/GO, Rel. Min. Édson Facchin, Primeira Turma, DJe de 01.07.2025.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente